Tribunal: STF
Processo: ARE 1320798
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Estevao de Oliveira Neto interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc n. 6, fls. 164-173) em face de decisão (eDoc n. 6, fls. 147-144) que inadmitiu recurso extraordinário.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc n. 6, fls. 124-135) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aponta afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. Confira-se a ementa do acórdão (eDoc n. 6, fls. 101-110):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - PRIMEIRA EXECUÇÃO EXTINTA POR INDULTO PLENO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA JULGAMENTO PRESENCIAL - OMISSÃO - INCONFORMISMO CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 



    I. No edital de reinclusão constam os dados do processo e o nome do advogado, com OAB. A defesa foi intimada do referido ato. Não há nulidade. Rejeito a preliminar.



    II. Os embargos de declaração não inauguram nova oportunidade de insurgência contra a conclusão do acórdão. Possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    III. Embargos desprovidos. 



    (Embargos de Declaração no Agravo de Execução Penal n. 0012311-61.2017.8.07.0000, desembargadora Sandra de Santis)



    Sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0012311-61.2017.8.07.0000 em virtude de alegada ausência de intimação da defesa acerca da inclusão do processo em pauta para julgamento.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes)



    Observo que o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária, valendo destacar, no ponto, o seguinte fragmento:



    A alegação de que "a defesa não foi intimada da data da sessão de julgamento presencial do presente agravo, não tendo havido a publicação de sua inclusão em pauta" (fI. 1.051), é absolutamente descabida. 



    Em 23/6/2017, a defesa peticionou e postulou a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial (fl. 1.038). 0 pedido foi feito no mesmo dia da publicação de pauta - 22ª sessão ordinária - do dia 6/7/2017 (fl. 1.039). A Secretaria da Turma esclareceu, a pedido do Ministério Público, que o processo foi reincluído na pauta presencial do dia 3/8/2017, com recomendação para "inscrições para sustentação oral'. No edital de reinclusão constam os dados do processo e o nome do advogado, Marcelo Luiz Avila de Bessa, com OAB (fl. 1.065). 0 julgamento poderia ocorrer no dia 3 ou 10 daquele mês, e ocorreu neste último (fl. 1.040). Neste sentido a certidão à fl. 1.066: 



    Certifico e dou fé que foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 25 de julho de 2017, às folhas 125, a reinclusão do presente processo em pauta presencial para julgamento na 26ª Sessão Ordinária, em 03 de agosto de 2017. Brasília/DF, 11 de setembro de 2017. 



    A certidão de fl. 1.039 refere-se à publicação de pauta virtual. Porém, ante os pedidos do 1° Vogal, a quem o processo foi encaminhado, e da defesa, o feito foi retirado de pauta e reincluído, com nova publicação, conforme certidão no DJE de 25/7/2017, para julgamento na 26ª sessão. A defesa foi intimada do referido ato. Respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias previsto no art. 98 do Regimento, pois o julgamento poderia ocorrer ou no dia 3 ou no dia 10. 



    Nos casos em que o julgamento é adiado, como ocorreu, a Secretaria poderá julgá-lo nas próximas duas pautas. Independe de inclusão. Neste sentido o art. 97, inc. IV, do Regimento: 



    Art. 97. Independem de inclusão em pauta:



    (...) 



    IV - processos de pauta de sessão anterior e aqueles adiados por indicação do relator ou do revisor, desde que expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. 



    Ademais, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte possui firme entendimento jurisprudencial no sentido “de ser desnecessária nova intimação da pauta de julgamento de recurso que tenha tido o julgamento adiado, sendo apresentado na sessão de julgamento subsequente” (HC 204.354, ministra Cármen Lúcia). 



    Em casos fronteiriços, cito, entre muitos outros, os seguintes julgados HC 101.486, ministro Roberto Barroso; HC 123.633, ministro Gilmar Mendes; HC 130.366 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 182.540, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO LEVADO À SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 127.006 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em ação penal. 2. Nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimadas as partes da pauta, caso o julgamento não ocorra na sessão imediatamente posterior, pode ocorrer na seguinte, independentemente de nova intimação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AP 958 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Como se vê, o acórdão recorrido está em conformidade com a ótica exposta.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente